Tribunal: TJES
Processo: 5011891-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011891-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

APELADO: ALEXIA FRAUCHES CHIABAI e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcelo Luiz Chiabai e outra contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da embargada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da cláusula 42 do contrato, bem como contradição em relação à comprovação de envio de e-mail ao genitor da intercambista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a nulidade da cláusula contratual que negava o reembolso em razão da exclusão da intercambista do programa.
(ii) Examinar se há contradição interna no julgado acerca da comprovação de envio de comunicação ao genitor da intercambista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, mas não são meio adequado para rediscutir o mérito.

Quanto à alegada omissão sobre a nulidade da cláusula 42, o acórdão apreciou detalhadamente a questão, reconhecendo a sua validade com base na ciência prévia dos contratantes e na ausência de falha na prestação do serviço pela embargada. Não há omissão a ser sanada.

Em relação à alegada contradição, a decisão está harmônica, sendo fundamentada na análise da prova documental constante dos autos, a qual revelou a comunicação ao genitor da intercambista. A contradição apontada pelos embargantes refere-se à discordância com a valoração das provas, o que não configura contradição sanável por embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito, destinando-se apenas à correção de vícios na decisão (STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/9/2023).

Deste modo, inexiste qualquer vício na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição interna ou corrigir erro material.

A omissão alegada deve se referir a ponto essencial não apreciado no acórdão, o que não se verifica quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada a questão discutida nos autos.

A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, entre sua fundamentação e o dispositivo, não sendo cabível para contestar a valoração de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2022.

STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/9/2023.

STJ, EDcl no REsp 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011891-90.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
MARCELO LUIZ CHIABAI E OUTRA

EMBARGADO
:
VIX AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Luiz Chiabai e outra em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da embargada para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 10224222 apontam os embargantes, inicialmente, que o acórdão não se manifestou sobre a alegada nulidade da cláusula 42, sendo abusiva a negativa de reembolso em decorrência da prematura exclusão do participante do programa.

Alegam, também, a existência de contradição no acórdão, porquanto não existiria nos autos comprovação de envio de e-mail ao genitor da intercambista.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do primeiro vício apontado pelos embargantes, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sobre a ausência de nulidade da cláusula contratual, assim se manifestou o julgado:

Dito isso, é certo que a relação estabelecida entre as partes está sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora.

Nada obstante, a pessoa jurídica não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
"Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC),
assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
(STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/4/2020.)

No ponto, reputo que a apelante cumpriu as suas obrigações contratuais, permitindo que a apelada Alexia ingressasse na
High School
, agindo como intermediadora do negócio.

Por seu turno, a exclusão prematura decorreu única e exclusivamente dos próprios atos da recorrida, culminando na rescisão por quebra das normas fixadas pelo programa de intercâmbio.

Evidente que a apelante cumpriu com todas as obrigações assumidas, inclusive alertando os contratantes acerca do descumprimento reiterado das regras, bem como buscando solucionar a questão, dando ciência prévia ao genitor, via e-mail.

Nesse contexto, entendo que não há justa causa para a rescisão do contrato, cujos termos eram de conhecimento dos recorridos.

Vale dizer, a frustração decorrente do não cumprimento do programa de intercâmbio decorreu, exclusivamente, das atitudes da recorrida Alexia, e não de falha na prestação do serviço, de modo que não pode a intermediadora ser responsabilizada, mantendo-se, de conseguinte, hígidas as cláusulas outrora pactuadas.

(...)

Em seu depoimento pessoal, o genitor ratificou que analisou o contrato e as regras nele previstas, bem como possuía ciência de que algumas transgressões poderiam ensejar o desligamento do estudante, não podendo, agora, eximir-se dos ônus pactuados.

Como se verifica, este órgão fracionário entendeu que, não obstante a incidência do diploma consumerista ao caso, os embargantes tiveram plena ciência dos termos do contrato que, uma vez descumprido, ensejou o prematuro desligamento da intercambista do programa, com as consequências daí advindas.

Por seu turno, a empresa embargada, na qualidade de prestadora do serviço, cumpriu com todas as obrigações para as quais foi contratada, razão pela qual não há falar em reembolso e, consequentemente, nulidade da cláusula 42.

Melhor sorte não assiste aos embargantes quando apontam contradição no julgado, pois
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo,
não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Ainda assim, afastando qualquer alegação de nulidade, verifico que a afirmação de que o genitor da intercambista teve ciência dos fatos foi extraída da prova documental apresentada com a contestação, sendo descabida a alegação, neste momento, de que não possui força probatória em razão de serem documentos unilaterais, porquanto não impugnada a sua autenticidade oportunamente.

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)